Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-12.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-12.2023.8.14.0130

APELANTE: PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: FABIO MARQUES TORRES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM CHASSI ADULTERADO. PERDA TOTAL CARACTERIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Protegendo Bem Clube de Benefícios contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Fábio Marques Torres, condenando a apelante ao pagamento de indenização securitária integral, com base no valor do veículo na Tabela FIPE na data do roubo, acrescido de correção monetária e juros de mora. A controvérsia decorre da negativa de cobertura após roubo de veículo, posteriormente recuperado com adulteração de chassi, o que levou à sua caracterização como perda total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação do veículo com chassi adulterado configura perda do objeto da demanda e afasta o dever de indenizar; (ii) estabelecer se cláusulas contratuais que excluem cobertura em razão de inadimplemento de tributos ou ausência de licenciamento são válidas e suficientes para afastar a responsabilidade da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adulteração do chassi do veículo recuperado configura, por si só, perda substancial de valor e funcionalidade, impedindo sua circulação regular, contratação de novos seguros e revenda, sendo equiparada a perda total para fins de indenização.

4.

A negativa de cobertura fundada em cláusulas que excluem proteção por ausência de licenciamento ou inadimplemento de tributos é considerada abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor e por não guardar relação com o fato gerador do sinistro, nos termos do art. 51 do CDC.

5.

A recuperação do bem, ainda que posterior ao sinistro, não afasta o interesse processual nem o direito à indenização, dado o prejuízo irreversível causado pela adulteração, reconhecido pela jurisprudência dominante.

6.

É legítima a transferência da propriedade do bem recuperado à associação, desde que condicionada ao pagamento integral da indenização ao consumidor.

7.

Os pedidos subsidiários de abatimento de valores relativos à cota de participação e mensalidades vincendas foram corretamente rejeitados, por configurarem tentativa de limitar indevidamente o acesso à cobertura securitária já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adulteração do chassi de veículo recuperado após roubo configura perda total, legitimando a indenização integral ao consumidor.

2.

Cláusulas contratuais que excluem cobertura por inadimplemento de tributos ou ausência de licenciamento são abusivas e nulas de pleno direito.

3.

A negativa de cobertura fundada em cláusulas abusivas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422, 786; CDC, arts. 4º, III; 6º, VI; 51, I e IV; CPC, arts. 485, IV e VI; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC n.º 50342944920218130024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 01.02.2023; TJ-RJ, Apel. n.º 00223656620218190209, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 30.01.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Protegendo Bem Clube de Benefícios contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Fábio Marques Torres em face do ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento de indenização securitária integral, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO

Diante todo o exposto, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I) e JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor para: (i) condenar a seguradora ré a pagar ao autor a indenização securitária correspondente a 100% do valor de avaliação do veículo segurado, pela Tabela FIPE, na data do roubo, com correção monetária desde a data do sinistro até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões recursais (id. 24838598, págs. 1/10), que a sentença deve ser reformada por se assentar em premissas fáticas equivocadas e por afrontar as disposições contratuais constantes do Regulamento do Associado, ao qual o apelado anuiu expressamente.

Inicialmente, a Apelante argui a ocorrência de perda superveniente do objeto, tendo em vista que o veículo
sub judice
foi recuperado pela autoridade policial e devolvido à esposa do apelado, conforme noticiado em petição registrada sob o id. 24838596. Afirma que, diante dessa circunstância, não mais subsiste o interesse de agir, sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, à luz do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, sustenta que, mesmo que superada a alegação de perda do objeto, a pretensão indenizatória não comporta acolhimento. Defende que o contrato de proteção veicular celebrado entre as partes exclui expressamente a cobertura em casos de circulação irregular do veículo, inclusive quando ausente o licenciamento anual obrigatório, conforme cláusulas expressas do Regulamento, as quais transcreve e destaca nos autos. Assim, alega que o apelado violou condição contratual objetiva, o que legitimaria a negativa do pagamento da indenização, não havendo ilicitude no exercício do direito de recusa, o que afastaria qualquer dever de reparação.

Subsidiariamente, requer a readequação do valor indenizatório, com o abatimento da cota de participação estipulada no contrato, correspondente a R$ 11.051,85, além da dedução de R$ 5.989,12 referentes a mensalidades vincendas, uma vez que o Apelado não teria cumprido o período mínimo de 12 meses de filiação após o recebimento de eventual indenização, conforme previsão do item 14.25 do Regulamento do Associado.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, postula que o juízo determine a transferência da propriedade do veículo salvado à Apelante, mediante ofício ao Detran PA, nos termos do art. 786 do Código Civil, e das regras internas do clube de benefícios.

Fábio Marques Torres apresentou contrarrazões ao apelo (id. 24838604, págs. 1/11), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Argumenta que a tese de perda superveniente do objeto carece de fundamento, sendo apenas um artifício retórico para a parte se esquivar da própria responsabilidade contratual. Destaca que o veículo foi, de fato, recuperado quase dois anos após o roubo e já com o chassi remarcado, o que gera significativa depreciação e impede sua reinscrição em novos contratos securitários, razão pela qual a obrigação de indenizar persiste intacta.

Defende que a mora da apelante foi decisiva para a presente demanda, pois o sinistro ocorreu em dezembro de 2022, e desde então a cobertura foi negada, impondo ao consumidor a necessidade de judicialização para ver garantido o direito à reparação.

Assevera que o argumento relativo ao licenciamento vencido, salientando que a inadimplência administrativa não possui aptidão para agravar o risco coberto, tratando-se de cláusula abusiva e sem eficácia para afastar a indenização.

Invoca, ainda, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sustentando que o comportamento da apelante contraria frontalmente os deveres de lealdade e cooperação impostos pelo art. 422 do Código Civil.

Ressalta que admitir a tese de perda de objeto seria abrir perigoso precedente de incentivo à inadimplência contratual pelas seguradoras e associações de proteção veicular, fomentando a prática de postergar o pagamento das indenizações com a expectativa de eventual recuperação futura dos bens.

Por fim, sustenta que os danos materiais devem ser integralmente indenizados, inclusive considerando a desvalorização inerente à adulteração do chassi, com apoio em precedentes do TJ-RJ, TJDFT e TJ-SP, todos no sentido de reconhecer o direito à indenização integral mesmo em hipóteses de recuperação do bem com dano substancial à sua funcionalidade, aparência ou valor de mercado.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento.

Destarte, a controvérsia devolvida à apreciação desta turma cinge-se, de um lado, à análise da preliminar de perda superveniente do objeto, e, de outro, à apreciação do mérito da obrigação indenizatória decorrente de contrato de proteção veicular, firmado entre as partes. Assim, passo a apreciar a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

Sustenta a apelante que, tendo sido o veículo recuperado no curso da demanda e entregue ao consumidor, não haveria mais interesse de agir quanto ao pedido de indenização securitária, o que ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Embora seja fato incontroverso que o veículo objeto da lide foi recuperado após o ajuizamento da ação, verifica-se, com base nos autos, que o

bem foi restituído com o chassi adulterado e motor modificado, circunstâncias essas que comprometem substancialmente o seu valor de mercado e funcionalidade, além de impedir a regular contratação de novos seguros e dificultar operações de venda futura.

Como é cediço, a remarcação de chassi é circunstância que, por si só, configura perda substancial do valor venal do veículo, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência como hipótese de indenização por perda total.

Nessa perspectiva, TJ-MG - AC: 50342944920218130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00223656620218190209 2023001109042, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 30/01/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/02/2024.

Destarte, rejeito a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO.

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

O juízo de origem, com escorreita fundamentação fático-jurídica, reconheceu o direito do apelado à indenização securitária integral, ante a inequívoca ocorrência de furto do veículo em dezembro de 2022 e a posterior recusa injustificada da cobertura securitária, fundada em cláusulas contratuais abusivas – tais como: inadimplemento de tributos (licenciamento/IPVA) e titularidade formal do bem em nome de terceiro.

Com efeito, como bem decidido pelo juízo a quo, eventuais débitos tributários ou ausência de licenciamento atualizado não possuem aptidão para agravar o risco do sinistro ou impedir sua ocorrência, tratando-se, no máximo, de infrações administrativas que não afastam o dever da apelante de indenizar. A negativa de cobertura, neste caso, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, especialmente considerando que o apelado comunicou o sinistro tempestivamente, apresentou a documentação exigida e manteve-se adimplente com os encargos mensais do contrato.

Ressalta-se, a princípio, que o juízo de origem determinou a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, razão pela qual a não impugnação de tal parte da sentença nas razões de apelação revela-se como algo incontroverso e, portanto, precluso, de tal modo que o microssistema de proteção ao consumidor aplica-se ao caso em análise.

Nessa perspectiva, a relação contratual mantida entre as partes, bem como a ocorrência do roubo do veículo, encontra-se devidamente comprovadas nos autos, por meio do Termo de Adesão e do Boletim de Ocorrência registrados sob os ids. 24838510 e 24838511. Também restou incontroverso que o autor comunicou o sinistro à seguradora no dia imediatamente subsequente ao fato e apresentou, de forma tempestiva, a documentação exigida para a regulação do evento danoso.

Portanto, a análise do contrato entabulado (id. 24838510) verifica-se que o sinistro ocorrido e provado nos autos se amolda à previsão contratual descrita como “Furto/roubo com cobertura de 100%".

É forçoso concluir, desse modo, que a negativa da apelante foi indevida e caracteriza verdadeira falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a condenação imposta.

O apelante, por sua vez, defende que o contrato de proteção veicular celebrado entre as partes exclui expressamente a cobertura em casos de circulação irregular do veículo, inclusive quando ausente o licenciamento anual obrigatório, conforme cláusulas expressas do Regulamento. Assim, alega que o Apelado violou condição contratual objetiva, o que legitimaria a negativa do pagamento da indenização, não havendo ilicitude no exercício do direito de recusa, o que afastaria qualquer dever de reparação.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento, porquanto fundado em cláusula contratual manifestamente abusiva, a qual se revela nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de disposição que impõe ao consumidor condição excessivamente onerosa e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Importa destacar que as exigências estipuladas como condicionantes para o pagamento da indenização securitária não guardam qualquer nexo lógico ou jurídico com o fato gerador da obrigação de indenizar, qual seja, a ocorrência do sinistro devidamente comprovado.

A propósito, colhe-se do referido dispositivo legal a seguinte redação:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No tocante ao pleito subsidiário formulado pelo recorrente, consistente na readequação do valor da indenização mediante abatimento da cota de participação estipulada contratualmente, no montante de R$ 11.051,85, bem como na dedução da quantia de R$ 5.989,12, correspondente a mensalidades vincendas — sob o argumento de que o apelado não teria observado o período mínimo de 12 (doze) meses de filiação após o recebimento de eventual indenização —, entendo igualmente não assistir razão à parte recorrente.

Tais fundamentos, à semelhança dos já examinados, não ostentam relevância jurídico-contratual suficiente para excluir a cobertura securitária, uma vez que não guardam relação direta com a causa do sinistro, tampouco demonstram ter contribuído para sua ocorrência ou agravamento.

Com efeito, a tentativa de impor ao consumidor deduções dessa natureza — especialmente após o reconhecimento do dever de indenizar — configura obstáculo indevido ao acesso à prestação securitária, impondo-lhe ônus excessivo e desequilibrado. Tal conduta revela-se abusiva à luz do art. 51, IV e §1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por estabelecer desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade que devem reger as relações de consumo.

Portanto, constata-se o dever da parte apelante/ré de cumprir o contrato e pagar a indenização securitária ao apelado/autor, no patamar estabelecido pelo juízo
a quo
, qual seja, o valor integral corresponde à tabela FIPE do veículo à data no fato gerador. Muito embora seja incontroverso que o veículo objeto da presente demanda tenha sido recuperado após o ajuizamento da ação, denota-se, à luz da documentação constante nos autos, que o referido bem foi restituído com o chassi adulterado, circunstância que acarreta prejuízos significativos à sua funcionalidade, compromete de forma substancial o seu valor de mercado, inviabiliza a contratação regular de seguros futuros e dificulta eventual alienação.

É consabido que a adulteração ou remarcação do número do chassi constitui fator que, por si só, enseja expressiva depreciação do bem, sendo reconhecida amplamente pela jurisprudência pátria como hipótese caracterizadora de perda total do veículo, ainda que este venha a ser fisicamente restituído ao proprietário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes representativos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE AUTOMÓVEL - OCORRÊNCIA DE ROUBO DO BEM, QUE, ULTERIORMENTE, FOI RECUPERADO - CONSTATAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DO CHASSI - EQUIVALÊNCIA À PERDA TOTAL - DESVALORIZAÇÃO DO CARRO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A INDENIZAÇÃO EM TAL HIPÓTESE - CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E BOA-FÉ OBJETIVA - NEGATIVA IRREGULAR DO PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CONDUTA ILÍCITA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. –

O Contrato de Seguro se submete aos preceitos do CDC e consiste em negócio jurídico que deve estar imbuído da mais estrita boa-fé, tanto no momento da celebração, quanto no cumprimento da obrigação assumida, conforme disposto expressamente nos arts. 765 e 766, do CCB/2002 -
O veículo roubado, cujo chassi foi adulterado, sofre depreciação equivalente à perda total, para fins de reparação na Seguradora - "A adulteração do chassi é fator de total desvalorização do veículo, na medida em que deixa de ter valor de mercado, pois se trata, praticamente, de coisa fora do comércio, já que dificilmente alguma pessoa irá adquirir um veículo cujo chassi já foi alterado e depois remarcado." (TJGO - Recurso nº 201394414331)
- A Beneficiária que é privada do capital segurado sofre dano de natureza anímica, lhe sendo conferido o direito à reparação pela respectiva lesão causada pela Seguradora - No arbitramento do quantum indenizatório devem ser atendidos os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões.

(TJ-MG - AC: 50342944920218130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO VEICULAR. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. ROUBO. VEÍCULO RECUPERADO COM AVARIAS E COM ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CHASSIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.

A relação jurídica de direito material retratada nos autos é de consumo, motivo pelo qual a solução da lide se embasará nas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Negativa da seguradora de indenizar sob a alegação de que a apólice não cobre depreciação em razão da remarcação dos chassis.

Exclusão contratual que não se verifica na apólice, não havendo provas de cientificação das cláusulas gerais do seguro, nas quais consta cláusula excludente.

Ausência de comprovação da ciência do consumidor quando da celebração do contrato.

Remarcação do chassis que acarreta perda substancial do valor de mercado do dificultando posterior revenda e inviabilizando nova contratação de seguro. Dever da seguradora de indenização de 100% do valor do automóvel, segundo a tabela Fipe, de acordo com a data do sinistro, segundo o artigo 779 do Código Civil, mas de forma única
.

Dano moral configurado.

Valor que se arbitra em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00223656620218190209 2023001109042, Relator.: Des(a) . CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 30/01/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/02/2024) (grifei)

Assevera-se que, como medida de equilíbrio contratual, é razoável reconhecer o direito da apelante à propriedade do bem recuperado, desde que seja garantido o integral pagamento da indenização. Tal entendimento também aplicou-se no julgamento da apelação cível n.º 50342944920218130024, pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), de relatoria do Des. Amauri Ferreira. Vejamos o trecho do julgado:

Ocorre que, conforme explicitado alhures, como houve a perda total do veículo segurado, a Autora fará jus ao recebimento integral da indenização securitária pretendida e, por outro lado, ela deverá entregar o carro e os respectivos documentos à Seguradora, que se beneficiará do conserto realizado pela Postulante, justificando, portanto, que ela seja ressarcida do importe despendido com o reparo (cód. 03
) (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
rejeito a preliminar de perda do objeto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, a qual condenou a Apelante ao pagamento do valor integral do veículo, segundo a Tabela FIPE da data do sinistro, com a entrega do bem recuperado em favor da associação após o devido pagamento da indenização.

Sendo assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026